Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-05.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL. REGULAÇÃO PROCESSUAL (ARTS. 748 E SEGS. DO CPC/73; CPC/15, ART. 1.052). PRETENSÃO ADVINDA DA DEVEDORA (AUTOINSOLVÊNCIA). PRESUNÇÃO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. SITUAÇÃO DE INSOLVABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. BALANÇO ENTRE OS ATIVOS DISPONÍVEIS E O PASSIVO EXIGÍVEL. EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESTAÇÕES IMPLANTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO. REVISÃO DOS MÚTUOS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021). SEDE INADEQUADA. INSOLVÊNCIA CIVIL. HIPÓTESES EXTREMAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA ECONÔMICA (CPC, ART. 373, I). AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. POSTULAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que, como regra, é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido em razão de pedido formulado no ambiente do próprio recurso.
2. A ação de insolvência civil tem natureza declaratória/constitutiva, porquanto visa ao reconhecimento da situação de insolvabilidade do devedor insolvente e irradiação dos efeitos próprios da declaração, com interseção no patrimônio e nas relações obrigacionais estabelecidas pelo insolvente, estando submetida, diante das particulares que lhe são próprias, a procedimento especial que, por deferência do novel legislador processual, continua regulado pelos artigos 748 a 786-A do CPC/73, em situação de ultratividade normativa (CPC/15, art. 1.052).
3. A insolvência civil se equipara, para a pessoa física, à falência da pessoa jurídica volvida ao desenvolvimento de atividades econômicas lucrativas, e, assim, ensejando a deflagração de execução por concurso universal, tem como pressupostos a subsistência de passivo superior aos ativos e a incapacidade de solvência das obrigações assumidas pelo devedor (CPC/73, art. 748), não induzindo a essa apreensão a subsistência de mútuos cujas prestações consomem sua remuneração mensal se não qualificada a situação de insolvabilidade, tendo em conta, inclusive, os efeitos que a declaração de insolvência irradia à pessoa do reputado insolvente.
4. Conquanto assegurado ao próprio devedor insolvente postular a declaração de sua autoinsolvência (CPC/73, art. 753, II), aviando a pretensão atrai para si o ônus de evidenciar que seu passivo suplanta seus bens e que está em situação de insolvabilidade, conforme o balanço apresentado, não se prestando a essa comprovação simples arrolamento das obrigações originárias dos empréstimos que contratara e a alegação de que estariam consumindo integralmente sua remuneração, porquanto situação de superendividamento não se confunde com insolvência econômica, e a revisão dos mútuos que contratara ou alteração da forma de liquidação tem ambiente próprio para ser debatido.
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.